Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704694-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILDA LENI DE SOUSA NETA IMPETRANTE: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA,, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O O patrono requer inscrição para sustentação oral (ID 57743993). À il. Secretaria para incluir o processo em pauta presencial. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2024 16:16:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator